Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-22.2019.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-22.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 825.472.971-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO SINGULAR – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– FALHA DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
IRRISÓRIO –
MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado o negócio jurídico válido entre o banco e o consumidor, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria ensejam reparação por dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000852-22.2019.8.11.0046

APELANTE:

DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,

MM. Juíz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
nº.
1000852-22.2019.8.11.0046
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para
declarar a inexistência do débito relativo ao Contrato nº 0123326571238 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento do autor, condenar à parte ré à restituição na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, condenar ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a titulo de danos morais, corrigido pelo IGP-M a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante se insurge quanto ao valor fixado a titulo de danos morais, aduzindo que o banco não comprovou sequer a existência do contrato questionado, todavia conforme extrato fornecido pelo INSS, o banco apelado descontou diversas parcelas mensais do benefício do autor.

Sustenta que a condenação a danos morais no valor ínfimo só serve de estímulo à prática, hoje já reiterada e errônea, de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores de forma tão arbitrária, de modo que a indenização por dano moral não deve ser simbólica, mas efetiva, devendo se revestir de um caráter pedagógico e preventivo, sendo de tal monta que iniba o ofensor de repetir seu comportamento.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como pela devolução em dobro, desde o evento danoso, fixando os fixando os honorários em 20% sobre o valor da condenação. (Id. 83915322).

Contrarrazões ofertada no Id. 83915338, pelo desprovimento do recurso.

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 84218987.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais contra o
Banco BRADESCO S/A
, relatando ser idoso, beneficiário de pensão por morte nº 1740265480 e, ao retirar o extrato de seu benefício do INSS em 04.2019, percebeu que foram realizados vários descontos de empréstimos que o autor desconhece.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para

declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo, determinando a cessação dos descontos, condenar o apelado à restituição na forma simples, dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição trienal, corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, condenar ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a titulo de danos morais, corrigido pelo IGP-M a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
.

O apelante se insurge unicamente quanto ao valor fixado pelos danos morais, bem como pela restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem. Sabe-se que o
dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, observa-se que muito embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a nulidade do contrato, no tocante aos danos morais o togado monocrático entendeu
“ter havido apenas prestação deficiente de serviços bancários, sem ter o caso revelado algum dolo ou outro vicio que possa justificar surgimento de dor compatível com dano moral”.

Ocorre que, tratando-se a espécie de típica relação de consumo, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, sendo, portanto, a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva.

Em outros termos, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, que os descontos realizados nos proventos da autora, ora apelante, são legítimos, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo recorrente.

Aliás, ao defender-se das alegações do autor, a instituição bancária, tal como concluído pelo magistrado singular para declarar a nulidade dos contratos,
deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes.
Ou seja, não desincumbiu do seu ônus trazendo a cópia do contrato a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da recorrente.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não há como afastar o dever de indenizar, pois é responsável pelos danos decorrentes dá má prestação do serviço.

Ora, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, não elidida a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, configurada está a conduta ilícita praticada pelo ora apelado, responsável pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, com base num contrato de empréstimo evidentemente nulo.

Não se olvida que um desconto mensal efetuado, ao longo dos anos, sem o menor embasamento, atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família.

Em função disso, não se pode considerar o desgaste emocional do autor como mero aborrecimento, ou dissabor cotidiano, ante a peculiaridade de ser o mesmo beneficiário de pensão de valor módico, exigindo-se, no caso presente, tratamento diferenciado.

É que a privação do uso de determinada importância, subtraída da parca pensão do INSS, recebida mensalmente para seu sustento, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos.

Logo, é inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência da requerente, ao lhe privar do mínimo necessário à sua subsistência, de sorte que o desconto destes valores configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, de modo que, uma vez sopesadas as particularidades do caso concreto, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando de acordo com as diretrizes desta c. Câmara.

Em casos semelhantes já decidiu nesse mesmo sentido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - DESCONTOS VERIFICADOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a realização de descontos no benefício previdenciário da autora se mostra indevida e configura dano moral.
O arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(N.U 0002753-42.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade dela pelo pagamento do débito.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(N.U 1001241-09.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Da mesma forma, há de se considerar que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor, aqui apelante, sendo devido, assim, a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pretendido.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento já esposado por esta Câmara.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES
, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau,
apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do trabalho adicional, nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021